Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-57.2018.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SANEAMENTO BÁSICO – USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PELA SABESP – COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – Ilegalidade da cobrança de tarifa pela concessionária de rodovia pelo uso de faixa de domínio por sociedade empresária prestadora de serviço público ou de interesse público, uma vez que a faixa de domínio de rodovia é considerada bem de

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SANEAMENTO BÁSICO – USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PELA SABESP – COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – Ilegalidade da cobrança de tarifa pela concessionária de rodovia pelo uso de faixa de domínio por sociedade empresária prestadora de serviço público ou de interesse público, uma vez que a faixa de domínio de rodovia é considerada bem de uso comum, cuja cobrança tarifária não pode superar os limites da autorização constitucional trazida pelo artigo 150, inciso V, da Constituição Federal - Ademais, a cobrança resultaria em ofensa ao art. 11 da Lei no 8.987/95, na medida em que oneraria a execução de outro serviço público, o fornecimento de água e a coleta de esgoto – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Manutenção da sentença de procedência da ação, e improcedência da reconvenção, que se afigura de rigor.

Recurso desprovido.